Tribunal: TJDFT
Processo: 0709675-49.2020.8.07.0009
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. FRAUDE PRATICADA POR FALSO INTERMEDIÁRIO. “GOLPE DA OLX”. CULPA CONCORRENTE ENTRE COMPRADOR E VENDEDORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE TERCEIRO NÃO PARTICIPANTE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações cíveis interpostas por ambas as partes da relação contratual contra sentença que reconheceu a ocorrência de fraude no negócio jurídico de compra e venda de veículo intermediado por terceiro estelionatário, anulou o contrato, determinou a devolução do veículo aos vendedores e fixou a restituição parcial do valor pago ao comprador, em razão de “culpa concorrente” entre os contratantes. Os vendedores requerem o reconhecimento da culpa exclusiva do comprador ou a condenação solidária de terceiro que não participou do negócio. Já o comprador requer o reconhecimento da validade do negócio e sua manutenção, com devolução do veículo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. (i) definir se a fraude perpetrada por terceiro no caso do "golpe do falso intermediário" configura responsabilidade exclusiva de uma das partes ou se há “culpa concorrente” entre comprador e vendedores; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil de terceiro que desconhecia o negócio, para fins de sua inclusão no polo passivo; e (iii) determinar a legalidade da distribuição dos efeitos da anulação do negócio jurídico.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há “culpa concorrente” entre os vendedores e o comprador, quando ambos contribuem com condutas negligentes que possibilitam a concretização da fraude praticada por terceiro, inclusive com omissões de cautela mínima exigida na verificação da autenticidade da transação e identificação do destinatário do pagamento.
4. O terceiro que não participou, nem consentiu o uso de seu nome no negócio não integra a cadeia de responsabilidades, uma vez que teve seus documentos utilizados de forma fraudulenta, não tendo participado da negociação ou da prática criminosa, o que afasta sua legitimidade passiva.
5. A restituição parcial do valor pago ao comprador encontra respaldo no artigo 945 do Código Civil, pois a divisão do prejuízo entre os envolvidos deve refletir a proporção de suas condutas, não sendo possível atribuir integralmente a responsabilidade a apenas uma das partes.
6. É incabível o pleito de manutenção do contrato anulado, pois restou demonstrada a ausência de elementos essenciais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A configuração da fraude por falso intermediário em contrato de compra e venda celebrado por meio de plataforma digital admite o reconhecimento de culpa concorrente entre comprador e vendedores quando ambos agem com negligência quanto à verificação da identidade das partes e da autenticidade do pagamento.
2. Não responde civilmente o terceiro que, embora tenha tido seus dados utilizados na fraude, comprovadamente não participou da negociação nem da prática criminosa.
3. A restituição proporcional das partes aos seus “status quo ante” deve observar a “gradação da culpa”, conforme art. 945 do Código Civil.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 182, e 945; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, ApCiv 0710740-23.2022.8.07.0005, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, DJe 7.3.2024; TJDFT, ApCiv 0718670-06.2019.8.07.0003, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJe 13.11.2024.